Tribunal: TJDFT
Processo: 0715927-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715927-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDEMAR COSTA DA SILVA IMPETRANTE: RENATO VIEIRA MELO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de VALDEMAR COSTA DA SILVA, tendo em vista a decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal (ID 58212642). Afirma o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/04/2024, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, §13, 140, caput, e 147, caput, todos do Código Penal c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006. Alega que o paciente é primário, de bons antecedentes, com residência e emprego fixos, sendo ilegal a decisão que pontua sua periculosidade. Aduz que a vítima sequer reside em Brasília, mas sim cerca de dois mil quilômetros de distância do paciente, inexistindo qualquer risco para sua vida, tratando-se o caso de um mero desentendimento isolado. Ressalta que o paciente possui uma filha menor, que depende de seu auxílio financeiro. Assevera que o paciente não cometeu crime de grande repercussão social ou até mesmo violento, que causasse intranquilidade social. Afirma que a prisão preventiva, no presente caso, está sendo utilizada como antecipação de eventual pena, o que é inadmissível, razão pela qual, ausentes os requisitos necessários, deve a prisão preventiva ser revogada. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liberdade ao paciente, cumulada, se for o caso, com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos a existência de inquérito policial no 593/2024 – 6a DP, no qual se investiga os seguintes fatos narrados pela ofendida Marcia Crispim Villar supostamente praticados pelo ora paciente em 15/04/2024 (lesão corporal, injúria e ameaça em contexto de violência doméstica): (...) possui um relacionamento amoroso com VALDEMAR COSTA DA SILVA por volta de três anos; QUE VALDEMAR reside no Paranoá e a declarante reside na cidade de Parnaíba/PI; QUE é costume VALDEMAR visitar a declarante e a declarante vir visitar VALDEMAR: QUE no dia 08/04/2024 a declarante chegou a Brasília e se dirigiu à casa de VALDEMAR situada na Quadra 08, Conjunto 8, Lote 16, Paranoá/DP; QUE VALDEMAR quando contrariado tica nervoso; QUE estavam conversando tranquilamente na cozinha, quando a declarante o questionou sobre a quantidade de wisky que VALDEMAR havia bebido: QUE iniciou uma discussão entre ambos, momento em que foi xingada: "sua peste, você é que está bêbada, se eu for preso, quando eu sair você vai ver'; QUE VALDEMAR desferiu um soco no olho direito da declarante, que caiu ao chão; QUE a declarante para não ser agredida novamente, começou a implorar para que parasse e falava a todo o tempo que amava VALDEMAR; QUE VALDEMAR a levou para a cama, a sentou; QUE a declarante pegou o celular e VALDEMAR tentou tomar o celular da declarante, momento em que VALDEMAR bateu com o celular dele na declarante: QUE a declarante pegou o celular de VALDEMAR e jogou na parede: QUE a declarante chamou por socorro e algum vizinho deve ter chamado a polícia: QUE a declarante conseguiu sair da quitinete, só de calcinha, e continuou pedindo socorro; QUE a declarante para não preocupar VALDEMAR falava: “não se preocupa, você não me bateu, eu falo que eu caí, você não irá preso”; QUE os Bombeiros chegaram ao local e prestaram atendimento, levando a declarante ao Hospital; QUE a declarante não enxerga do olho esquerdo, de nascença; QUE o olho atingido por VALDEMAR é o direito, o qual está muito inchado e não está conseguindo abrir: QUE a declarante reside no Maranhão a não tem familiares ou amigos em Brasília; QUE por esta razão deseja ser abrigada na Casa de Abrigo até que tenha condições de abrir o olho e realizar a viagem de volta ao Maranhão (...) (ID 58212640 – p.3) Por oportuno, transcreve-se a versão do condutor do flagrante, policial militar Henrique Azevedo de Oliveira: (...) nesta data (15/04/2024), por volta de 20h00, foram acionados via COPOM para atender local de violência doméstica no endereço QUADRA 08, CONJUNTO S, LOTE 16, PARANOA/DF; QUE no Local o CBMDF (...) estava prestando atendimento à vítima MARCIA CRISPIM VILAR, a qual estava lesionada na região do rosto; QUE o CBMDF conduziu a vítima ao Hospital do Paranoá (GAE 28794630); QUE o autor estava no interior da quitinete, existente em um lote com outras quitinetes; QUE realizaram a sua abordagem e ele foi identificado como VALDEMAR COSTA DA SILVA; QUE VALDEMAR nada disse sobre o ocorrido; QUE deslocaram ao Hospital do Paranoá onde encontraram a vítima MARCIA, a qual é cega de um olho e o outro olho estava muito machucado, impedindo que ela enxergasse; QUE os Policiais Militares acompanharam a vítima durante o atendimento médico, ela fez tomografia e recebeu medicação, contudo, o médico analisou o CD da tomografia e afirmou não ter constatado nenhuma alteração, mas que precisava aguardar o Laudo; QUE no Hospital não havia médico para laudar a tomografia no dia de hoje; QUE diante disso a vítima, após terminar a medicação, preferiu vir a esta Delegacia; QUE a vítima narrou que o casal começou a brigar porque VALDEMAR começou a ingerir wisky e queria que MARCIA também tomasse a mesma bebida; QUE MARCIA não quis a bebida e VALDEMAR partiu pra cima dela, desferindo diversos socos no rosto, deixando muitas lesões; (...) (ID 58212640 – p. 1) No mesmo sentido, o policial militar Augusto da Silveira Neto narrou: QUE integrava viatura PMDF que foi acionada para atender local de violência doméstica no endereço QUADRA 08, CONJUNTO S, LOTE 16, PARANOÁ/DF; QUE no local O CBMDF prestou atendimento à vítima MARCIA CRISPIM VILAR e a conduziu ao Hospital do Paranoá; QUE o autor foi abordado no interior da quitinete e nada esclareceu sobre o ocorrido; QUE no Hospital do Paranoá acompanharam a vítima durante o atendimento médico; QUE como não havia médico para laudar a tomografia e a vítima preferiu vir para a Delegacia; QUE a vítima narrou que o casal começou a brigar porque VALDEMAR começou a ingerir wisky e queria que MARCIA também tomasse a mesma bebida; QUE MARCIA não quis a bebida e VALDEMAR partiu pra cima dela, desferindo diversos socos no rosto, deixando muitas lesões; (...) (ID 58212640 – p. 2) Como se vê, a prova indiciária até então produzida (depoimentos já prestados perante a autoridade policial e termo de requerimento de medidas protetivas) evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, bem como a e existência de indícios suficientes de autoria da prática delituosa. Outrossim, constata-se o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado, uma vez que ele ameaçou veementemente a companheira de morte, caso ela contasse algo para a polícia e ele fosse preso, causando-lhe forte e notável temor. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista se tratar de crime grave, em que o acusado claramente agride e põe em risco a vida da ofendida, conforme informações do questionário de avaliação de risco preenchido pela vítima (ameaças, agressões físicas com socos, ciúme excessivo; perseguição – ID 58212644). Aliás, pelos depoimentos dos policiais militares, em consonância com a versão da vítima, além de xingar e ameaçar a ofendida, o acusado desferiu um soco no olho direito, deixando-a sem conseguir enxergar, já que, como informado, é cega, por nascença, do olho esquerdo. E, mesmo após isso, o acusado bateu com seu celular no rosto da vítima. Nesse cenário, acertada a decisão impetrada ao consignar que “o caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de ameaça de morte caso a vítima comunicasse as agressões à polícia e lesão corporal em que o autuado esmurrou a vítima em um dos olhos, sendo a vítima cega do outro olho, impedindo-a, inclusive, de enxergar.” (ID 58212642). Impende salientar, também, que, conquanto a vítima tenha informado que não reside em Brasília, asseverou perante a autoridade policial que “é costume VALDEMAR visitar a declarante e a declarante vir visitar VALDEMAR”. Deste modo, diferentemente das alegações defensivas, mostra-se inequívoco o risco à integridade da ofendida caso o acusado seja colocado em liberdade. Portanto, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do paciente. Cumpre consignar, também, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Ademais, o fato de o paciente ter filha menor não representa qualquer óbice à prisão cautelar, mormente considerando que inexiste qualquer indicativo de que seja o único responsável por ela. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Reitere-se não caber a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida, diante da gravidade concreta da conduta ameaçadora perpetrada pelo paciente, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, III, Código de Processo Penal. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora